Tribunal: TJPA
Processo: 0006812-73.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006812-73.2020.8.14.0040

APELANTE: JOELSON SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que os acusados realmente estavam com as drogas e os valores em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em atipicidade da conduta.
Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso;

2.
Apesar da alegação de que o acusado seria usuário de drogas e de que inexistente prova da traficância, importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal;

3. Assim, uma vez que existem três depoimentos, dos policiais, os quais afirmaram veementemente, que o réu ofereceu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), no momento do flagrante para não ser preso, não há que se falar em ausência de provas e consequente absolvição do réu pelo crime de corrupção ativa;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de maio e término em 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOELSON SILVA COSTA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
219 (duzentos e dezenove) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.346/2006 e art. 333, do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 23/09/2020, por volta das 19h30min, na rua Estocolmo, bairro Vila Rica, Parauapebas-PA, o réu teria oferecido vantagem indevida a funcionário público para evitar a sua prisão, uma vez que foi preso por estar mantendo em depósito, para expor à venda 14 (quatorze) embalagens plásticas de crack.

Narra ainda da inicial acusatória que os policiais militares receberam a informação sobre a localização de um celular que havia sido roubado. Quando chegaram ao local encontraram o réu juntamente com uma pessoa chamada João Francisco Silva Soeiro, com o qual foi encontrado o celular. Na casa de Joelson foram encontradas 21g (vinte e um gramas) de crack, em cima da geladeira.

Em
recurso de apelação (ID 6550721 – Págs. 217/222)
, pugnou a defesa pela absolvição do crime de tráfico, ante a insuficiência de provas.

Requer ainda, que seja o crime de tráfico desclassificado para o crime de uso de drogas.

Por fim, pugnou também pela absolvição quanto ao crime de corrupção ativa, por inexistência de provas.

Em
contrarrazões (ID
6550724 – Págs. 226/234)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido e

improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, se manifestou pelo conhecimento e
não provimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Ausência de provas para a condenação.

A defesa pugnou pela reforma da sentença, para que seja o apelante
absolvido ante a ausência de prova
concreta e inquestionável para sustentar a condenação.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 6550680 – Pág. 11/46)
, e o
Laudo n.º 2021.03.000632-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 6550686 - Pág. 81)
.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 6550699 – Págs. 154/163):

A testemunha
Denis da Conceição Matos,
disse se recordar que uma pessoa noticiou um roubo de um celular e, ao saírem em diligências na procurado do aparelho, chegaram ao local e perceberam que lá ocorria livre comércio de entorpecentes. Foram encontrados dois sujeitos, sendo um deles o réu. Com o outro sujeito que estava com o réu foi encontrado o celular objeto da denúncia. Ao fazerem uma revista na casa do acusado JOELSON foi encontrada droga tipo crack, em cima da geladeira, além de balança de precisão. Por fim,
a testemunha afirmou que o denunciado chegou a oferecer três mil reais para a polícia
.

Já a testemunha
Rayrivan Gomes da Silva Sousa,
relatou que foram acionados por uma pessoa que teve seu celular roubado e, quando chegaram ao local, viram que se tratavam de uma boca de fumo. O referido celular encontrava-se lá, além de drogas e balança de precisão.
Recorda que o réu ofereceu a quantia de três mil reais e que iria pagar parceladamente
.

A testemunha
Roberto Mateus de Brito dos Santos,
disse que uma mulher que havia sido roubada informou o ocorrido e quando rastrearam seu celular ele estava em uma boca de fumo.
Que se recorda que o réu ofereceu a quantia de três mil reais para não efetuasse a sua prisão
. Que no local tudo indicava a ocorrência de tráfico, pois havia movimento intenso, balança de precisão, dinheiro e o telefone do réu não parava de tocar.

O réu
Joelson Silva Costa
, apesar de ter confessado extrajudicialmente, no bojo do inquérito policial, que exerce a mercancia de entorpecentes, em seu interrogatório judicial, disse que a droga encontrada em sua casa era para consumo próprio e que não ofereceu quantia em dinheiro para os policiais. Informou ainda que estava usando a droga porque teve uma recaída em decorrência da morte da sua mulher. Por fim, disse que responde a outros delitos por tráfico de drogas.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que os acusados realmente estavam com as drogas e os valores em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em atipicidade da conduta.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO CONTENDO A APREENSÃO DE QUASE 01 (UM) QUILO DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA BEM COMO SUBSTITUÍDA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO COERENTES AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada à ré, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 3. Não merece acolhimento o pleito de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por cestas básicas em face da necessidade da apelante exercer atividade laborativa, tendo em vista que o Juiz consignou que a referida pena seria cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos da recorrente. (8379808, 8379808, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07).

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas nem por atipicidade da conduta
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação aos acusados.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de drogas.

Requer ainda, que seja o crime de tráfico desclassificado para o crime de uso de drogas.

Vejo que não assiste razão ao apelante.

Apesar da alegação de que o acusado seria usuário de drogas e de que inexistente prova da traficância, importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.
Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Ademais, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Colaciono entendimento desta
E.
Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE ESTABELECIDA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidencia-se, no caso em apreço, que o acervo probatório coligido aos autos é contundente e harmônico na indicação da autoria e materialidade do delito de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes, revelando-se apto a fundamentar a condenação do apelante, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2. O acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. As circunstâncias do fato e as evidências retratadas na prova coligida indicam que a droga apreendida se destinava à mercancia, o que desconfigura a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, restando, portanto incabível o acolhimento do pleito de absolvição e desclassificação para a conduta

tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, devendo a sentença permanecer nos termos em que foi prolatada.

4. Segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço.

5. Vislumbra-se, no caso em apreço, que o apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que as circunstâncias do caso concreto, bem como o fato de não ter comprovado atividade lícita impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. RECURSO DESPROVIDO, Á unanimidade. (2020.01744876-35, 213.864, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-26, Publicado em 2020-08-26).

Importante destacar que a inexpressividade do entorpecente apreendido não autoriza a sua desclassificação para crime de uso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. (...).

3. (...).

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) (grifos nossos)

Outrossim, a condição de usuário não elide a traficância, bem como, que o delito imputado ao denunciado, descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, não exige que o agente seja flagrado comercializando drogas. Ao contrário, o crime demanda apenas o dolo de realizar um dos verbos do núcleo do tipo, visto possuir natureza múltipla, de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas. Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.
1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação. 2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
. 3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Sem destaque no original). (2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, julgo improvido o apelo neste ponto.

3. Da absolvição quanto ao crime de corrupção ativa, por inexistência de provas.

A defesa, pugnou pela absolvição quanto ao crime de corrupção ativa, por inexistência de provas.

Sem razão.

Os elementos informativos e as provas colhidas em juízo, analisados em conjunto, não deixam quaisquer dúvidas acerca da suficiência destes para embasar a condenação.

A materialidade delitiva, incontroversa nos autos, restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, termos de depoimentos.

Já autoria do apelante, questão objeto da insurgência defensiva, restou comprovada não apenas pelos documentos acima mencionados, como também pela prova oral colhida nas fases policial e judicial.

A materialidade se mostra cristalina nos autos, uma vez que se verifica a existência de elementos que comprovam, efetivamente, o oferecimento de vantagem indevida a servidor púbico, conforme a transcrição acima, onde os policiais esclarecem tanto em sede policial como em juízo, que o apelante ofereceu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), e que iria pagar parceladamente.

Oportuno destacar que os depoimentos dos policiais, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são válidos e suficientes para ensejar a condenação, inexistindo fatos concretos que indiquem a intenção dos mesmos em prejudicar o acusado, não havendo motivos para colocar em dúvida a credibilidade de suas declarações.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS: UM DELES CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 333 DO CÓDIGO PENAL); E A OUTRA, RÉ, PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER AOS APELANTES O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E RECONHECER A INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 EM RELAÇÃO À RÉ, COM A CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DA PENA.

1. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ACOLHIMENTO. TRATANDO-SE DE ACUSADOS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INÍCIO DO PROCESSO, O QUE FAZ PRESUMIR SUAS HIPOSSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS, DEFERIU-SE O PLEITO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

2. MÉRITO. RÉU UM:
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. QUANDO OS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO CORROBORADOS EM JUÍZO PELAS DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO E DA PRISÃO DO RÉU, BEM COMO PELAS PROVAS MATERIAIS COLHIDAS (COM DESTAQUE PARA A JUNTADA DE UM VÍDEO E APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK, BEM COMO UMA BALANÇA DE PRECISÃO E R$ 672,90 EM ESPÉCIE), FORMA-SE, EM REGRA, UM CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONDENAÇÃO, NOTADAMENTE QUANDO A VERSÃO DEFENSIVA APRESENTADA É CLARAMENTE FRÁGIL E CONTRADITÓRIA.
UMA VEZ CONFIRMADA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS DROGAS, RESTA PREJUDICADO O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DA MESMA FORMA, MANTEVE-SE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, CONSIDERANDO OS DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA, NO VALOR DE R$ 5.000,00, PARA QUE FOSSE LIBERADO E ATRIBUÍDA A DROGA A UM MENOR.

3. DOSIMETRIA DA PENA. RÉ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ACOLHIMENTO. NO CASO, SENDO A ACUSADA PRIMÁRIA E SEM REGISTRO DE MAUS ANTECEDENTES, E NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICASSEM SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE SUGERISSEM SER ELA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DEFERIU-SE A APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, COM A CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DA PENA.

(TJSC, Apelação Criminal n. 5018180-84.2021.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 09-11-2021).

Assim, uma vez que existem três depoimentos, dos policiais, os quais afirmaram veementemente, que o réu ofereceu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), no momento do flagrante para não ser preso, não há que se falar em ausência de provas e consequente absolvição do réu pelo crime de corrupção ativa.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
, a sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/06/2022